Tribunal: TJPA
Processo: 0805461-96.2020.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0805461-96.2020.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: SANDI FERREIRA DE ALMEIDA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDOS. INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. SENTENÇA CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805461-96.2020.8.14.0051

REMESSA NECESSÁRIA

JUÍZO DE ORIGEM: Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém

SENTENCIADA: Sandi Ferreira de Almeida.

SENTENCIADO: INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

RELATOR: EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Tratam os autos de Remessa Necessária em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Restabelecimento de Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por Sandi Ferreira de Almeida contra o INSS.

Vislumbro que o autor buscou a tutela jurisdicional com o escopo de obter o restabelecimento de aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que é portador de moléstia que o torna permanentemente incapaz para o exercício de atividade laboral.

O processo teve seu regular andamento, tendo o Juízo de origem proferido sentença que julgou o mérito da ação, oportunidade em que deferiu o pedido formulado pelo autor, compelindo o INSS à concessão da aposentadoria por invalidez, senão vejamos o dispositivo da decisão:

“Pelo Exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a restabelecer/conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do(a) autor(a) SANDÍ FERREIRA DE ALMEIDA, a partir da data imediatamente posterior à cessação do benefício (01/08/2018 – ID. Num. 19921621 - Pág. 4 e 5, ID. Num. 55626937 e ID. Num. 55638038), compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra. DEFIRO, ainda, o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para imediata implantação do benefício, também nos termos da fundamentação.”

Certidão de trânsito em julgado sem que houvesse nenhum recurso. (id 11157777).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela ADMISSÃO da Remessa Necessária e pela CONFIRMAÇÃO da sentença de lavra do Juízo de origem, em todos os seus termos. (id 12222092).

Consta petição de id 11827662 do advogado HUGO BERNARDES ALVES BARBOSA requerendo a imposição de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), em razão do descumprimento da autarquia.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária de sentença que julgou procedentes o pedido da parte autora para condenar o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor de Romildo da Silva Almeida.

Sobre o tema, o art. 42 da Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) dispõe sobre a aposentadoria por invalidez
, in verbis:

Art. 42. A
aposentadoria
por
invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A
aposentadoria
por
invalidez
, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Inicialmente, frise-se que, em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. Contudo, não vincula a atividade judicial, pois, havendo outros elementos probatórios nos autos que indiquem o contrário à conclusão pericial, é lícito ao magistrado desconsiderar o laudo do perito, fundamentando-se no princípio do livre convencimento.

No presente caso, a conclusão do laudo pericial (Id. 11157766) constante nos autos testificou que o segurado apresenta sequelas pertinente a VALGO E LOMBOCIATALGIA, salientando que tais doenças possuem nexo de causalidade com o acidente de trabalho sofrido, sem possibilidade de recuperação, por não haver recursos disponíveis para tanto.

Salientou, ainda, a impossibilidade de reabilitação profissional.

Portanto, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for
considerado incapaz e
insusceptível de reabilitação
para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, estando presentes os requisitos que autorizam a concessão da aposentadoria por
invalidez
, é permitido ao Magistrado fazê-lo, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
. ART. 59 DA LEI 8.213/91. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal a quo consignou que a recorrente faz jus à
aposentadoria
por
invalidez
, tendo em vista que, "o conjunto probatório indica que a parte autora está incapacitada de forma total e permanente, sem condições de integrar qualquer processo de reabilitação profissional. Isso porque, é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais da segurada, como a sua idade, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para pessoas jovens e que estão em perfeitas condições de saúde. Nesse compasso, ordenar que a postulante, com tais limitações, recomponha sua vida profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita, é contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa.

Observe-se que a autora tem 55 anos de idade e trabalhou na agricultura, não havendo dúvida de que sua enfermidade na coluna é incompatível com a sua atividade pesada de agricultora." (fl. 161, e-STJ).

2. Diante do entendimento emanado pela Corte de origem, saliento que iniciar qualquer juízo valorativo, a fim de reconhecer a tese posta pela agravante, demanda incursão no contexto fático-probatório, o que não é permitido na estreita via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1650837/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017)

Diante disso, acertada a sentença que condenou a autarquia previdenciária a conceder / implantar a aposentadoria por invalidez.

Ante o exposto,
CONFIRMO
em todos os seus termos a

sentença de primeiro grau, devendo o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
restabelecer/conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez
em favor da autora
SANDÍ FERREIRA DE ALMEIDA,
sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (tinta mil reais), a contar da data da publicação da sentença de id 11157774.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

Belém, 12/04/2023